Tribunal: TJPA
Processo: 0023324-52.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023324-52.2005.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: PAULO FERREIRA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1)
É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2)
Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

3)
Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

4)
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
, em face do acórdão proferido em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo embargante, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança, assim ementado (Num. 19323974):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PETROS). RESERVA DE POUPANÇA. CONTRIBUIÇÕES DE BENEFICIÁRIO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO EX-PARTICIPANTE. CABIMENTO. DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CABÍVEL. IPC, CONFORME TESE VINCULANTE SUFRAGADA EM RECURSO REPETITIVO.

1. A Súmula n.º 289/STJ dispõe que "A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda". Ainda, quando do julgamento do Tema 511/STJ, foi firmada a tese de que "é devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ)".

2. Via de consequência, os índices aplicáveis à restituição deverão ser os oficiais, e não aqueles previstos nos estatutos ou regulamentos das entidades de previdência.

3. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DA RÉ IMPROVIDO.”

Inconformado, o apelante opôs Embargos de Declaração (Num. 19517140), alegando omissão no v. acórdão. Defende principalmente, que o v. acórdão teria sido omisso, por indevida análise dos argumentos das razões de apelação. Busca, ainda, o prequestionamento da matéria.

Ao final, requer conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanear a omissão e integralizar o acórdão com a análise da pretensão sob a ótica do precedente mencionado.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou Contrarrazões (Num. 19548236), postulando pela rejeição dos aclaratórios, tendo em vista que inexistem os vícios previstos no art.1.022, do CPC.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Defende a embargante que o acórdão não teria analisado de maneira adequada as questões aventadas em sua razões
. No entanto, o acórdão foi claro ao aplicar, no caso concreto, a correta análise, justapondo o melhor direito ao caso concreto.

Senão vejamos trecho do acórdão embargado,
in verbis
(Num. 19323974):

“[...] No caso em testilha, trata-se de ação de cobrança, objetivando o autor a restituição integral das contribuições pagas referentes ao Plano de Previdência Privada PETROS, descontadas diretamente de sua folha de pagamento, e enviadas à "Reserva de Poupança" da ré, no período de 01/04/1984 (data de admissão) a 22/06/2004 (data de afastamento), com as devidas correções.

Ab initio
, assinale-se que a entidade fechada de previdência complementar não recebe qualquer vantagem econômica, pois as contribuições recolhidas e aplicadas destinam-se exclusivamente à “constituição de reservas garantidoras de benefícios” e à “cobertura das demais despesas”, a teor do que dispõe o artigo 18 da Lei Complementar 109/01
[1]

À vista disso, a cláusula contratual que possibilitou à ré optar por índices de correção monetária ao seu alvedrio exclusivo, sem que estes efetivamente recompusessem a desvalorização da moeda nacional no momento da restituição ao autor de suas contribuições, é de ser considerada abusiva.

Pontue-se que, apesar de não ter incidido no caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, fato é que a incidência dos índices de correção monetária expurgados constitui a manutenção do valor aquisitivo da moeda, evitando a corrosão pela inflação, razão pela qual não podem ser mantidos valores que não supram tal necessidade, ainda que previstos nos regulamentos.

Quanto à correção monetária aplicável à restituição de parcelas pagas a plano de previdência privada, a orientação da Corte da Cidadania está devidamente sumulada, no verbete de n.º 289, conforme se verifica abaixo:

“A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.”

Na mesma esteira, o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, no REsp 1.183.474, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, nos moldes do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EX-PARTICIPANTE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE CONTRIBUIÇÕES PAGAS.
RESERVA DE POUPANÇA.
INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO GERAL. ABRANGÊNCIA LIMITADA.
CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. SÚMULA 289/STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
IPC. APLICAÇÃO.

1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, ficam aprovadas as seguintes teses: (I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ);

(II) A quitação relativa à restituição, por instrumento de transação, somente alcança as parcelas efetivamente quitadas, não tendo eficácia em relação às verbas por ele não abrangidas. Portanto, se os expurgos inflacionários não foram pagos aos participantes que faziam jus à devolução das parcelas de contribuição, não se pode considerá-los saldados por recibo de quitação passado de forma geral;

(III) - A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda.

2. Recurso especial da entidade de previdência privada desprovido.

(REsp 1183474/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 28/11/2012) (destaquei)

Quando do julgamento do Tema 511/STJ, a Superior Instância firmou a seguinte tese, aplicável ao caso em análise:

“É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ).”

Demais disso, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por oportunidade do julgamento de mérito do recurso representativo do tema 512 do seu repertório assim dispõe:

Tema 512/STJ:

“A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda."

Via de consequência, os índices aplicáveis à restituição deverão ser os oficiais, e não aqueles previstos nos estatutos ou regulamentos das entidades de previdência.

Logo, a correção monetária do capital investido por quem não obteve o resultado pretendido deve ser plena, de modo a garantir a restituição integral daquilo com o que o associado contribuiu, sob pena de enriquecimento indevido. [...]”

Assim, depreende-se a clara inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, o recorrente, inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Destarte, n
ão havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de omissão ou contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 05/11/2024